Tribunal: TJSP
Processo: 1021989-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo – Auxílio Acidente - Atualização dos valores que integram o período de cálculo do salário-de-benefício - Período de deflação - Descabimento da substituição do índice negativo do período pelo fator zero – Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo – Auxílio Acidente - Atualização dos valores que integram o período de cálculo do salário-de-benefício - Período de deflação - Descabimento da substituição do índice negativo do período pelo fator zero – Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de título judicial, desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) -

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JAIR COSTA CARVALHO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, em parte, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os
autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053 -Voto no 13.263
2
Apelação / Remessa Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053
Apelante: Jair Costa Carvalho
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 13.263
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em
Recurso Repetitivo – Auxílio Acidente - Atualização dos
valores que integram o período de cálculo do salário-de-
benefício - Período de deflação - Descabimento da
substituição do índice negativo do período pelo fator zero –
Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na
correção monetária de crédito oriundo de título judicial,
desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) -
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos
índices de deflação, na correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora.
O INSS opôs Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados por esta C. Câmara, e, posteriormente, interpôs o Recurso Especial.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.361.191/RS, Tema 678, STJ, DJe
de 27/06/2014, onde aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de
crédito oriundo de título executivo judicial, preservado o seu valor nominal."
É o relatório.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
No que concerne ao equívoco da autarquia quando da
apuração do valor do auxílio-doença acidentário, sob o argumento de que a
seguradora para atualização dos salários-de-contribuição, não deve utilizar índices
negativos no período de deflação, sob pena de comprometimento da irredutibilidade
do salário de contribuição, também, tenho que o pedido veiculado não merece
acolhimento, devendo, no particular, ser provido, em parte, o recurso autárquico e
reformada, nesse ponto, o r. decisum combatido.
Sobre o tema, revendo posição anterior, este relator passa a
seguir o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no sentido de ser possível a
aplicação de índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, desde que preservado o seu valor nominal.
Sobre o tema, o C. STJ firmou o seguinte entendimento, in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053 -Voto no 13.263
3
verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-
se os índices de deflação na correção
monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, preservado o seu valor
nominal. 2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da
tese à espécie. 2.2 - "Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença"
(REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543C do
CPC). 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1.361.191/RS, Corte Especial, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
19/03/2014, DJE de 27/06/2014).
Não se argumente que esse entendimento se refere, tão-
somente, à atualização de títulos executivos judiciais, uma vez que aquela
mesma Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a orientação deve
ser generalizada, à consideração de tratar-se de regra de economia monetária
geral, abrangendo a atualização dos salários de contribuição.
A esse respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO
E
MONETÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATUALIZAÇÃO
DOS
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ÍNDICES
DE
DEFLAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.191/RS.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053 -Voto no 13.263
4
1. O embargante objetiva ver esclarecido, se
índices de deflação incidem na atualização
dos salários de contribuição. No seu
entender, incidem apenas na atualização de
débito judicial. 2. De acordo com novel
precedente da Corte Especial, Recurso
Especial
Repetitivo
1.361.191/RS,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino,
aplicam-se
os
índices
de
deflação na correção monetária de crédito
oriundo
de
título
executivo
judicial,
preservado o seu valor nominal. 3. O Recurso
Especial Repetitivo em tela tratou da
aplicação dos índices negativos à liquidação
do crédito oriundo do título executivo
exequendo. Todavia, trata-se de regra de
economia monetária geral. Assim, cada
salário de contribuição integrante do período
básico de cálculo deve ser atualizado nos
termos da legislação previdenciária, que,
hoje, prevê o INPC, se houver deflação no
período integrante da condenação, observará
a
realidade
econômico-monetária.
4.
Embargos de declaração rejeitados” .
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
160.223/SP, 2a Turma, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 26/05/2015, DJE
de 01/06/2015).
Aliás, ainda a respeito da questão, não estão comprovados nos
autos que houve redução do valor nominal dos salários de contribuição, não obstante
a adoção de índices negativos de atualização em alguns meses, uma vez que o
cálculo ofertado unilateralmente pela parte demandante, na inicial, não pode ser
acolhido, por ausência de elementos suficientes nos autos e necessidade de melhor
apuração em fase de liquidação.
Desse modo, respeitado os entendimentos em sentido
contrário e revendo posição anterior, este relator passa a seguir o precedente
firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no
sentido de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção monetária
de crédito, desde que preservado o seu valor nominal, reformando nesta parte o
r. decisum hostilizado e acolhendo, neste particular, o recurso autárquico.
Ante ao exposto e por meu voto, modifico, em parte, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os
autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1021989-27.2016.8.26.0053 -Voto no 13.263
5
JOÃO ANTUNES
Relator